Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707740-10.2021.8.07.0018 RECORRENTE: B R VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. VISTORIA VEICULAR. CADASTRAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A perda superveniente do interesse de agir exige comprovação da existência de ato jurídico capaz de demonstrar que a marcha processual deixou de ser útil ao autor da causa, o que não se deu na presente hipótese. 2. A limitação temporal estabelecida no inciso I do artigo 14 da Instrução no 230, de 9/4/2021, do Diretor Geral do DETRAN-DF, é compatível com a Lei 8.666/1993, ainda aplicável ao caso em razão da regra de direito intertemporal fixada nos artigos 191 e 193 da Lei no 14.133/2021. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 78, 79 e 191, todos da Lei 14.133/2021, defendendo a impossibilidade de limitação temporal dos credenciamentos. Aduz que a inexistência de adesão expressa à lei anterior (8.666/1993) torna obrigatória a aplicação da Lei 14.133/2021. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “b” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, desenvolvido qualquer argumentação pertinente à hipótese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se que embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que a recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 40780886), não houve o cumprimento do requisito, conforme certidão de ID 41382746. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, o recurso não mereceria trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 78, 79 e 191, todos da Lei 14.133/2021. Isso porque, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que a turma julgadora, ao assentar que houve menção expressa à aplicação da Lei 8.666/1993, assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comportaria seguimento o apelo especial pelo fundamento da alínea "b" do autorizador constitucional, visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010